Tribunal: TJDFT
Processo: 0730952-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730952-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. F. O. L. REPRESENTANTE LEGAL: K. D. O. P. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Civel de Ceilândia (ID 163100963 do processo n. 0718013-25.2023.8.07.0003) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por L. F. O. L. e K. D. O. P. L., deferiu a liminar para sustar os efeitos da rescisão contratual unilateral do contrato de plano de saúde dos autores, cominando multa pelo descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais). Em suas razões recursais (ID 49486013), a agravante discorre sobre os contornos contratuais no cenário econômico e a busca por equilíbrio financeiro, bem como sobre a disponibilização de melhores condições para os seus beneficiários. Ressalta ações voltadas a pessoas portadoras de transtorno do espectro autista e diz não ter realizado rescisões contratuais discriminatórias voltadas para beneficiários desse específico grupo. Assevera ter observado o regramento legal para realizar a rescisão unilateral do contrato, tendo em vista haver previsão para isso no pacto firmado entre as partes, além de a avença ter durado mais de 12 (doze) meses e ter ocorrido notificação prévia com antecedência de 60 (sessenta) dias, o que afastaria a alegação de abuso. Aduz inexistir risco de desassistência dos beneficiários, porquanto poderiam optar pela migração para outro plano com portabilidade de carências, nos termos da regulamentação da ANS. Destaca não haver previsão legal para que a operadora de saúde seja obrigada a oferecer plano individual com as mesmas características e valores praticados para os planos coletivos. Conclui reforçando inexistir elementos que amparem o pedido dos autores na origem, o que afastaria a probabilidade do direito invocado pelas partes, requisito necessário para o deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida, no seu entendimento, indevidamente pelo Juízo a quo. Argumenta que a multa diária fixada pelo Juízo de origem seria excessiva, na medida em que não houve limitação de patamar máximo, o que seria ilegal. Entende ser necessário fixar limite para a referida cominação, que, no seu entendimento, não pode ultrapassar o valor do bem jurídico principal da demanda. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, revogando a tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 49486015 e 49486017). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos deduzidos pela agravante no sentido de ter observado o regramento necessário para o cancelamento unilateral do contrato de assistência a saúde, não se observa, nesse momento processual, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impossibilite o aguardo do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Observa-se que a manutenção do contrato, garantida pela tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, constitui medida plenamente reversível, porquanto eventual julgamento improcedente dos pedidos iniciais garante à operadora do plano de saude o direito de cobrar ressarcimento pelo custeio de tratamentos que tenha sido obrigada a fazer após a data indicada para o final do contrato. Ademais, eventual obrigação para custeio de tratamentos requeridos pelos beneficiários no interregno de processamento desse recurso não tem aptidão para colocar em risco a estabilidade financeira da operadora do plano de saúde. Em relação às astreintes fixadas pelo Juízo de origem, convém ponderar que tal mecanismo visa tão somente a compelir o plano de saúde agravante a cumprir a determinação judicial. Destaque-se, no aspecto, que não se verifica qualquer impedimento ou óbice para o imediato cumprimento do decisum recorrido, o que afasta, a um só tempo, a possibilidade de eventual enriquecimento sem causa por parte dos agravados, bem como de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Afasta-se, com essas constatações, ao menos por ora, a viabilidade de concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora